Tribunal: TJSP
Processo: 1008500-98.2023.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
R – AÇÃO DE REVISÃO DE PLANO DE EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT CUMULADA COM COBRANÇA DAS PARCELAS DESCONTADAS INDEVIDAMENTE – Equacionamento dos Déficits de 2014/2020 – Possibilidade, "In Casu" – Equilíbrio Atuarial – Intelecção do Art. 21 da Lei Complementar 109/2001 – Ausência de Direito Adquirido – Mera Expectativa de Direito – Reconhecimento. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1008500-98.2023.8.26.0562; Relator (a): Antonio Nascimento; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 12a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/05/2024; Data de Registro: 09/05/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Previdência privada

Relator(a):

Antonio Nascimento

Comarca:

Santos

Órgão julgador:

26a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

09/05/2024

Data de publicação:

09/05/2024

Ementa:
APELAÇÃO – PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR – AÇÃO DE REVISÃO DE PLANO DE EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT CUMULADA COM COBRANÇA DAS PARCELAS DESCONTADAS INDEVIDAMENTE – Equacionamento dos Déficits de 2014/2020 – Possibilidade, "In Casu" – Equilíbrio Atuarial – Intelecção do Art. 21 da Lei Complementar 109/2001 – Ausência de Direito Adquirido – Mera Expectativa de Direito – Reconhecimento.

Ementa:
APELAÇÃO – PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR – AÇÃO DE REVISÃO DE PLANO DE EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT CUMULADA COM COBRANÇA DAS PARCELAS DESCONTADAS INDEVIDAMENTE – Equacionamento dos Déficits de 2014/2020 – Possibilidade, "In Casu" – Equilíbrio Atuarial – Intelecção do Art. 21 da Lei Complementar 109/2001 – Ausência de Direito Adquirido – Mera Expectativa de Direito – Reconhecimento. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.